Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740266-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WILLAMI LEITÃO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DEVEDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, no entanto, a penhora mensal de parte da remuneração líquida do devedor poderá impedir sua sobrevivência digna, pois está em situação de superendividamento. 4. Agravo de Instrumento não provido. Decisão unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de verbas salariais à luz do princípio da boa-fé. Afirma que a penhora de somente 10% a 30% (dez a trinta por cento) do salário do recorrido preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, uma vez que seu rendimento é superior à renda média nacional. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o e 833, inciso IV, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57289811): "(...) Malgrado tenha sido antecipada parcialmente a tutela recursal, ao reexaminar os autos de origem cheguei à conclusão de que falta capacidade econômica do Agravado, pois embora seja Professor da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, sofre inúmeros descontos em folha de pagamento e lhe sobra apenas o valor líquido de R$ 2.429,81 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) de remuneração. Conforme o Ofício n. 1927/2023, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, há dois bloqueios judiciais na folha de pagamento do Agravante, nos valores de R$ 266,40 e R$ 315,79, dois outros referentes a contratos de mútuo, além de diversos descontos referentes à saúde (Id. 179601882 dos autos de origem). Dito isto, considero que a penhora de parte dos rendimentos/proventos líquidos do Agravado o impedirá de viver com dignidade." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021